Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718506-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo réu/apelante BANCO J SAFRA S.A. em face de sentença do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de revisão, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo autor/apelado FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, julgou procedente o pedido para determinar ao banco requerido que aumente em mais 24 meses o prazo para o pagamento do contrato de financiamento firmado com o autor/apelado, alterando-se, assim, o número de parcelas totais de 48 para 72, recalculando-se o valor das parcelas nas mesmas bases da contratação originária (taxa de juros e encargos contratuais) e excluindo os valores já adimplidos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$10.000,00. Ademais, deferiu a tutela provisória de urgência, para que a sentença fosse cumprida imediatamente. Por fim, condenou o réu/apelado ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$48.435,76), na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 25061498). Em suas razões recursais (ID 25061505), incialmente, o réu/apelante pugna pela imediata suspensão da tutela deferida ao autor/apelado, ao argumento de falta de razoabilidade na medida, bem como ausência de trânsito em julgado e ocorrência de violação ao duplo grau de jurisdição. Aduz ser inegável que a decisão causará dano irreparável ou de difícil reparação ao réu/apelante, tendo em vista o valor exorbitante fixado a título de multa cominatória. Diz que o contrato firmado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, tendo sido livremente pactuado, bem como que inexistem os alegados vícios ou abusividades no contrato celebrado que possam ensejar o aumento do número de parcelas do financiamento. Ademais, salienta que o autor/apelado tinha prévia e plena ciência do valor da prestação, bem como da taxa de juros cobrada. Alega ser razoável que o autor/apelado aguarde o trânsito em julgado, tendo em vista que haverá dificuldade de reversão na recuperação do crédito na forma originalmente contratada, caso o recorrente sagre-se vencedor. Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O apelante assevera que o autor/apelado é carecedor de interesse jurídico, pois seria impossível o pedido de refinanciamento das parcelas do contrato, já que o banco recorrente não pode ser compelido a repactuar os termos contratados. No mérito, aduz que não há prova de que a pandemia tenha afetado a vida financeira da parte apelada de forma considerável que justifique a condenação em refinanciar a cédula de crédito bancário. Cita os artigos 421-A e 479, do Código Civil. Sustenta a aplicação dos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica. Expõe não ser admissível a renegociação do contrato, pela via judicial, que importe prejuízo, única e exclusivamente, a uma das partes, pois isso fere o princípio do equilíbrio contratual. Sustenta ser possível a negociação do contrato pelo canal de atendimento, com a concordância de ambas as partes. Além disso, defende a inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Defende que o autor/apelado não demonstrou insuficiência nos rendimentos a ponto de impossibilitar o pagamento das parcelas do contrato, apesar da incidência do covid-19. Ao final, pede o afastamento da multa diária, tendo em vista que o recorrente já tomou ciência da determinação. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa diária e sua limitação total. Preparo comprovado (ID 25061506). Contrarrazões do autor/apelado pelo desprovimento do recurso (ID 25061511). Relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente. Compulsando os autos, verifico que o autor/apelado celebrou, em 26/09/2019, contrato de financiamento (ID 25061448, p. 8), no valor de R$ 63.990,00, para compra do veículo Cronos Drive, mediante pagamento de 48 parcelas de R$1.984,81, com a finalidade de utilizar o automóvel como trabalhador autônomo no mercado de transporte do aplicativo Uber (ID 25061463, p. 4), visando obter renda complementar. Ademais, de um lado, observo que o autor/apelado, ao tempo da formalização do contrato (09/2019), assim como na época do ajuizamento da demanda (06/2020), percebia salário aproximado de R$1.500,00 (ID 25061475 e 25061483), em virtude do exercício da função de operador técnico. De outro lado, constato a redução considerável do valor obtido com a prestação do serviço de Uber com o advento da pandemia. A título de comparação, no mês de fevereiro/2020, os extratos do aplicativo Uber indicam o recebimento de R$ 3.105,00 (ID 25061403, 25061404, 25061405, 25061406). Já no mês de abril/2020, sob o impacto da pandemia, registra-se apenas R$11,17 (ID 25061411). Valores reduzidos também foram apurados em maio (R$58,70, ID 25061412) e junho (R$224,24, ID 25061413). Com efeito, considerando que o transporte de passageiros por aplicativos sofreu retração imprevisível em virtude da pandemia do covid-19, bem como constatando que tal transporte consistia em fonte de renda complementar do autor/apelado e a própria razão da compra do veículo objeto do financiamento, em uma análise inicial, verifico que as cláusulas contratuais previamente acordadas se tornaram excessivamente onerosas, nos termos do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; Por sinal, no contexto da pandemia do novo coronavírus, este Tribunal, inclusive por julgado da Sexta Turma, tem reconhecido a possibilidade de revisão de contrato de consumo bancário, diante da alteração da base objetiva da avença. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. LOCAL DE SEU DOMICÍLIO. JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA TEMPORARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL PELA CRISE DERIVADA DA PANDEMIA DA COVID 2019. PEDIDO ANTECIPATÓRIO. DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE INSERÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. REDUÇÃO DRÁSTICA E IMPREVISÍVEL DO MEIO DE SUSTENTO DO AGRAVADO. TRANSPORTE ESCOLAR. EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DO AUTOMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO 1. Verificado que o autor consumidor ajuizou ação contra o fornecedor no foro de seu domicílio, com base no art. 101, I, do CDC, não há se falar em incompetência do juízo. 2. A apuração da afetação do equilíbrio contratual, considerando as bases jurídicas da avença, de modo a afastar a paridade e a simetria originalmente estabelecida na contratação, prescinde de apuração de elementos concretos, de modo a justificar excepcional intervenção judicial na relação jurídica, nos termos do art. 421-A, III, do CC e art. 6o, V, do CDC. 2.1. Com relação ao contrato de mútuo feneratício, verifica-se que a relação jurídica sofreu evidentes efeitos pela decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, considerando a proibição de realização de aulas presenciais e, consequentemente, a redução ou extirpação da realização do transporte escolar. 3. Essa constatação pode ensejar desequilíbrio contratual e desproporção entre o valor pago pelo consumidor, frente à qualidade dos serviços prestados e custos da atividade empresarial, legitimando, em tese e caso comprovado efetiva desproporção das obrigações recíprocas, a aplicação da teoria da imprevisão. 4. No presente caso, possível se averiguar a alteração da base objetiva do contrato em desfavor do consumidor. 5. Em homenagem ao princípio da preservação das relações contratuais, notadamente por se tratar de contrato de mútuo bancário cujo objeto é o próprio veículo de transporte escolar, mostra-se prudente assegurar ao agravado o direito de não sofrer os efeitos da mora temporariamente. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1331058, 07527272520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. POSTERGAÇÃO DE TRÊS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. CRISE PANDÊMICA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REVISÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Advém do postulado do pacta sunt servanda que as partes contratantes vinculam-se aos termos do contrato, obrigando-se cada uma delas a cumprirem fielmente tudo o que foi avençado, sendo certo, contudo, que, não raras vezes, uma das partes, ou ambas, acabam por desrespeitar as normas a que se submeteram voluntariamente, caracterizando então a inexecução contratual. 1.1 Diversas são as causas que levam uma das partes a não executarem do modo como pactuado às cláusulas contratadas, tendo sido invocado no caso concreto, pelo recorrido, a espécie de inexecução sem culpa, ou mais especificamente, a Teoria da Imprevisão. 2. Nessa linha, para que se conclua pela ocorrência da inexecução sem culpa, na modalidade encampada pela Teoria da Imprevisão, faz-se indispensável que o fato superveniente à celebração do contrato, capaz de impedir ou dificultar a execução dos termos avençados, tenha a marca da inequívoca excepcionalidade e da imprevisibilidade, ou seja, não integre os riscos inerentes ao objeto contratado. 3. Na hipótese, restou demonstrado nos autos que a crise sanitária instaurada no mundo pela disseminação do vírus da COVID-19 impactou direta e expressivamente no contrato celebrado entre as partes, tornando-o excessivamente oneroso ao autor, pois, na qualidade de MEI - Microempreendedor Individual (fabricante de pão de cachorro quente e hambúrguer), deixou de auferir renda após o Decreto governamental de fechamento dos estabelecimentos comerciais e atividades não essenciais, publicado em 18.03.2020. 4. Configurada a situação extraordinária e imprevisível, em observância ao artigo 317 e 478 do CC, torna-se necessária a intervenção judicial para determinar ao réu que revise o contrato de financiamento entabulado entre as partes, com espeque na Teoria da Imprevisão. 5. O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. 5.1. Tendo a multa fixada observado a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1312883, 07041405120208070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 4/2/2021.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIAS. PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. 1. A teoria da imprevisão permite a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual. 2. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos fixados anteriormente, sendo prudente nova equalização. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1269962, 07091292120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020.) Assim, numa análise preliminar, resta hígido o fundamento sentencial que reconheceu, após análise aprofundada das provas, o direito à revisão contratual, inclusive, à luz da incidência dos artigos 478 a 480, do Código Civil, verbis: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Demais disso, ressalta-se que o réu/apelante não demonstrou que a forma proposta de refinanciamento pleiteada pelo autor/apelado lhe traria prejuízos ou mesmo retiraria o equilíbrio na contratação. Aliás, vale observar que a r. sentença determinou que as parcelas, alongadas por mais 24 meses, fossem recalculadas nas mesmas bases da contratação originária (taxa de juros e encargos contratuais), em claro prestígio ao equilíbrio contratual. Por outro lado, no que concerne ao pleito liminar de afastamento, redução ou imposição de limite referente à multa no valor de R$10.000,00 arbitrada pelo d. Magistrado, para cumprimento da sentença, igualmente, não vislumbro probabilidade do direito vindicado. Afinal, o objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite. No caso, o valor fixo (R$10.000,00) cominado aparenta respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade, tendo em vista o valor da causa, estimado em R$48.435,76. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado. Ao ensejo e considerando que incumbe ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição (artigo 139, V, do Código de Processo Civil), informem as partes, no prazo de 15 dias, se possuem interesse na remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC do Segundo Grau, para designação de audiência de conciliação judicial; oportunidade na qual as partes, mediante concessões mútuas, poderão resolver a lide consensualmente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator